Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721527-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO LOPES DE FARIAS BATISTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO LOPES DE FARIAS BATISTA, preso em 03/07/2021, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pela destruição de obstáculo e concurso de pessoas, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante sustenta, em síntese, que há ilegalidade, porquanto o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória mediante aplicação de outras medidas cautelares, sendo vedada a prisão de ofício. Discorre sobre a alteração do art. 311 do Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime e junta doutrina e jurisprudência a respeito. Afirma que a liberdade é a regra, menciona o princípio da presunção de inocência, diz que a prisão cautelar não pode ser usada como antecipação de pena, a gravidade concreta do crime não exige acautelamento provisório e, se condenado, o paciente será condenado a regime diverso do fechado, o que se mostra desproporcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta, ainda, que o paciente é primário e com bons antecedentes, não possuindo condenações. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 27022619). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, o paciente possui condições favoráveis, a liberdade é a regra, a gravidade concreta não serve para justificar a prisão preventiva e o paciente poderá receber regime diverso do fechado, se condenado, o que se mostra desproporcional. Inicialmente cumpre-me analisar a alegação de que a prisão foi decretada de ofício. Não ignoro que com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de oficio, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, ao meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Também não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, contudo não ostentam a condição de vinculantes. Destarte, considerando a gravidade e o perigo para a sociedade e ordem pública de se colocar em liberdade pessoas perigosas e que necessitam estar isoladas, meu posicionamento é pela legalidade da conversão. Analisando-se o caso específico dos autos, verifico que se trata de paciente acostumado às práticas delituosas, com extensa folha penal, e que estava cumprindo prisão domiciliar, razão pela qual não se mostra razoável a revogação de sua prisão preventiva, consoante se demonstrará de forma mais minuciosa adiante. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Anselmo Pereira Braga, afirmou que foi acionado para atender a uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial e, no local, a equipe se deparou com dois autores, o paciente Leonardo e Laerte dos Santos Ferreira. Este último estava do lado de fora vigiando o local, enquanto o paciente estava no interior da loja subtraindo roupas. Laerte confessou que estavam furtando a loja e, no interior desta, estava seu comparsa Leonardo. Os autores arrombaram a porta da frente da loja com uso de força e a equipe viu que algumas roupas já estavam separadas no chão para serem subtraídas. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Antonio Romualdo Pereira Junior, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como ressaltou que o paciente estava em cumprimento de prisão domiciliar. Discorreu, ainda, sobre a prisão de ofício, acima rebatida. Confiram-se: “(...) QUANTO AO AUTUADO LEONARDO: De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (...) – download – p. 105 – negritos nossos. Saliente-se que a folha penal do paciente foi juntada aos autos e revela que ele possui em seu desfavor 24 anotações criminais, com condenações definitivas, inclusive por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e furto qualificado, sendo useiro e vezeiro na prática delituosa. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da folha penal do paciente, e da reincidência, o que indica sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Anote-se, ademais, que a situação do paciente é completamente diversa de seu suposto comparsa, o qual é primário, com bons antecedentes e foi solto pelo juízo na audiência de custódia. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2021 13:25:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator